Tribunal: STF
Processo: ARE 1582836
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário manejado contra decisão monocrática. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. Negativa de seguimento. 

DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão que, com fundamento na Súmula 281/STF, inadmitiu o recurso extraordinário apresentado por Admilson Lima de Oliveira, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.
Na minuta do recurso extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, caput, LIV, LV e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta conhecimento.
Da análise dos autos, verifica-se que não foram esgotados os recursos cabíveis nas instâncias ordinárias, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
Verifico não exauridos os recursos cabíveis nas instâncias ordinárias, pois manejado o recurso extraordinário contra decisão monocrática do Relator que, conheceu “do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial para, tão somente, afastar a valoração negativa ofertada à natureza dos entorpecentes apreendidos na primeira fase da dosimetria da pena, mantidos os demais fundamentos da decisão condenatória”.
Aplicável, na hipótese, o enunciado da Súmula nº 281/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo a inadmissibilidade por ausência de esgotamento de vias recursais nas instâncias ordinárias. 2. A decisão agravada manteve a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de requisito para admissão do recurso extraordinário, uma vez que a parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal Superior do Trabalho em face de decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada, e se houve o esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias para a admissão do recurso extraordinário, considerando a não interposição de recurso para o órgão colegiado do Tribunal Superior do Trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A petição do agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada. 5. Incide, no caso, a Súmula 281 do STF, pois não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias, tendo a parte recorrente deixado de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal Superior do Trabalho em face de decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental não provido.”
(ARE 1567108 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-11-2025)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HABEAS CORPUS. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POSSE ILEGAL DE ARMA E TRÁFICO DE DROGAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 281 E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que incidem ao caso as Súmulas 281 e 283 desta CORTE. II. Questão em discussão 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Os agravantes não impugnaram integralmente o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso, apto, por si só, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 4. O recurso Extraordinário somente é cabível contra decisões de única ou última instância, conforme o art. 102, III, da Constituição Federal. Assim, é inadmissível a interposição de Recurso Extraordinário contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça sem o esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos da Súmula 281/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”). IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Atos normativos citados: CF/1988, art. 102, III, “a”; CPC, art. 1.021, §4º; RISTF, art. 21, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 563.505-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, DJ 04/11/2005; STF, RE 355.497-AgR, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ 25/04/2003; STF, ARE 1.250.495-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 27/04/2020; STF, ARE 773.889-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 12/12/2013.
(ARE 1571922 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 07-11-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente